Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718760-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MIRIA COELHO GUIMARAES DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0015398-56.2016.8.07.0001 - id 92555027) que, em liquidação de sentença, fixou em R$ 7.000,00 os honorários periciais, ante o impasse sobre o valor. Alega que a perícia é de baixa complexidade e que trabalhos similares efetuados pelo mesmo profissional foram remunerados com valor inferior ao ora questionado. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada, até o julgamento do AGI. 2. A questão relativa ao perito e consequente remuneração se alongou no decorrer do processo, prejudicando a rápida solução do litígio. Ante o impasse, arbitrou o juiz os honorários periciais “levando em conta a extensão e a complexidade do trabalho a ser executado”. O CPC 420 e seguintes não estabelecem critérios para a fixação de honorários. Logo, cabe ao julgador, no caso de impugnação aos valores pretendidos pelo profissional nomeado, arbitrá-los, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. No arbitramento da verba honorária do perito, mister apreciar sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, considerando em especial as particularidades do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, o tempo despendido, observando-se a complexidade do trabalho, o grau de zelo do profissional, a importância da causa e o valor a ela atribuído, assim como as condições financeiras das partes, em especial da que suportará o pagamento dos honorários do perito. 3. No caso concreto, constata-se que a verba honorária do perito foi devidamente adequada aos parâmetros acima, não merece prosperar a alegação de que o valor dos honorários se mostra desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desenvolvido. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (7a T. Cível, ac. 1331503, Des. Leila Arlanch, julgado em 2021) 3. Posto isso, indefiro a suspensão pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator